Tribunal: TJPA
Processo: 0825971-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825971-64.2017.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, insatisfeita com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que julgou improcedente os pedidos formulados na demanda.

Consta na petição inicial, que a recorrente firmou contrato no qual se obrigou a garantir os interesses de seu segurado contra riscos oriundos de danos elétricos, sendo que o evento que lastreia a presente demanda refere-se ao c
ontrato de seguro firmado com a empresa W.J. Aragão e Cia LTDA, representado pela apólice nº 63655.118.79
.

Aduziu a seguradora naquela peça que, no dia 12.03.2015, a unidade consumidora de seu segurado foi afetada por distúrbios elétricos, advindos da rede de distribuição administrada pela recorrida, os quais teriam ensejado danos materiais, conforme consta do aviso de sinistro, relatório de regulação e laudo técnico, atingindo especificamente o equipamento utilizado para exames de ultrassonografia.

I
nformou ainda, que o valor efetivamente indenizado resultou na importância de R$ 17.832,04 (dezessete mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatro centavos), devendo tal valor ser ressarcido pela concessionária de energia, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o desembolso.

Citada a ré, ora recorrida, apresentou contestação e refutou os argumentos apresentados na exordial.

Após regular tramitação sobreveio a Sentença que julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não foi comprovado pela seguradora o nexo de causalidade necessário ao deferimento do pleito.

A concessionária recorrida opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar erro material no julgado e condenar a seguradora ao pagamento de
despesas e custas processuais, assim como, honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Insatisfeita, a recorrente interpôs recurso de apelação.

Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o fornecimento de energia elétrica se configura na relação de consumo, conforme dispõem os
artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90. Pontuou, ainda, que as ações regressivas de cobrança pressupõem sub-rogação em favor da autora aos direitos, ações, privilégios e garantias do seu segurado, de acordo com a dicção do art. 349 do CC.

Complementa que os laudos colacionados aos autos são elementos suficientes e aptos à comprovação do nexo de causalidade e da má prestação dos serviços prestados pela rede de energia elétrica da apelada.

Nesse viés, conclui que a ré não se desincumbiu de demonstrar nos autos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos capazes de afastar sua responsabilidade objetiva
.

Em sede de Contrarrazões,

a recorrida

argumentou que não houve a má prestação do serviço alegada pela apelante, como também inexistente qualquer registro de falha no fornecimento de energia em seu sistema interno, além de não demonstrado o nexo de causalidade necessário ao deferimento da indenização material requerida. Requer, ao final, a manutenção da sentença na sua integralidade.

Contrarrazões vinculadas ao ID 18461876.

Certificada a tempestividade recursal e da peça de contrarrazões, conforme certidão de ID 18461878.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo. Conheço ainda, das contrarrazões apresentadas.

Razões recursais.

a)
Questões Preliminares
:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)
Mérito
:

Como relatado,
trata-se de um pedido regressivo em face da recorrente pleiteando, em síntese, o reembolso das despesas pagas em decorrência dos danos materiais causados em equipamento eletrônico.

Adianto que o recurso comporta provimento.

Explico.

Primeiramente, tenho que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso não decorre da relação jurídica existente entre as partes, mas sim da relação que há entre a empresa apelante e o seu segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a primeira sub-roga-se no direito do segundo
,

consoante orientação da Súmula 188 do STF
.

Em razão disso, deve incidir ao caso a aplicação da legislação consumerista.

Ademais, verifica-se que a responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta.

Cabe ainda observar, que consoante o artigo 786 do Código Civil: “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Por sua vez, nos termos do artigo 349 do referido diploma: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Da leitura dos transcritos dispositivos, constata-se ser hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.

Partindo desses pressupostos, tenho que a narrativa recursal encontra subsídio de verossimilhança nas provas produzidas no feito, tais como a apólice do seguro, laudo técnico, planilha de sinistro, comprovante de pagamento da indenização ao segurado, sendo, portanto, suficientes a amparar a pretensão da seguradora.

Outrossim, noto que a requerida, por sua vez, não apresentou qualquer argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas no laudo produzido pela apelante, que indicou a queima do equipamento de ultrassonografia em razão de distúrbios elétricos.

Percebe-se, também, que a empresa seguradora se cercou das devidas cautelas antes de proceder ao pagamento da indenização, seguindo procedimento adequado para se assegurar da existência dos danos sofridos pelo segurado.

Ora, a mera alegação de que as provas foram produzidas de forma unilateral e de que não há registros em seu sistema informatizado de oscilações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado na data apontada,
data vênia
, não são suficientes para afastar a sua responsabilidade.

Referido laudo, cuja idoneidade não foi impugnada pela apelada, constatou que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrida o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art.
14
,
parágrafo 3.º
, incisos
I
e
II
, do
CDC
, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, ao contrário do decidido na origem, após análise do conjunto probatório, entendo como caracterizado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação na rede elétrica, cuja responsabilidade é atribuída única e exclusivamente à apelada.

Destaco, ainda, que não há que se falar em excludente de ilicitude em razão de chuvas fortes na região, consideradas pela ré como caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelada, constituindo fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil.

A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o que independe de culpa.

Nesse contexto, prevalece a tese de que o dano decorreu de fato do serviço prestado pela ré, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar causa excludente de sua responsabilidade ou do nexo causal.

Por fim e ao cabo, no tocante ao argumento de que a parte apelante não teria comprovado a notificação da requerida acerca do ocorrido, descumprindo o disposto na Resolução 414 da Aneel, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar as suas alegações, em vista da inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

E ainda que assim não fosse, a ausência de pedido administrativo de ressarcimento não configura excludente de responsabilidade, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus bens por tempo indeterminado.

Nessas circunstâncias, como a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente a seguradora pela indenização paga ao segurado a título de danos materiais e regulação do sinistro. É o que se depreende dos julgados dos Tribunais Pátrios (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. PAGAMENTO DE SEGURO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FATO DO SERVIÇO
. 1. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Consumidor. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14, §1º, do CDC. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de condutores rompidos, fato admitido pela ré, sendo dever de concessionária de energia elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidore
s. 3. Dever da demandada de ressarcir à seguradora os valores pagos relativamente aos danos elétricos ocorridos na loja segurada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70072670730, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/05/2017);

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a questão, entendo como provado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação de serviços vinculada à distribuição de energia elétrica, razão pela qual, reconheço a responsabilidade civil da recorrida de indenizar os prejuízos patrimoniais suportados pela recorrente, devendo ser reformada a sentença quanto ao particular.

Sentença reformada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedente a demanda, a fim de condenar a empresa requerida à restituição do valor pago, qual seja,
R$ 17.832,04 (dezessete mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatro centavos)
,

devidamente atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, também a partir do evento danoso, que na hipótese de
ação

regressiva
deve ser computado a partir do desembolso, nos termos da Súmulas nºs 43 e 54 do STJ.

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência e condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que mantenho em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art.
85
,
§ 2º
do
CPC e do limite do pedido recursal
.

É como Voto.

Belém, 30/04/2024